Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709809-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA SIMOES BONALDO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar sobre provável perda superveniente do objeto do recurso, ante a prolação de sentença nos autos originários. Brasília, 15 de maio de 2025 13:34:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador